Tribunal: CARF
Processo: 13555.000213/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000213/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000213/2010-97
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no
12-72.727 (fls. 779/787), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 02/09, lavrado em 22/07/2010, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do
ano-calendário 2006, no valor total de R$ 1.112.275,16, assim composto:
Imposto

R$ 535.133,59
Juros de mora (calculados até 30/06/2010)
R$ 175.791,38
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 401.350,19
Valor do crédito tributário apurado

R$ 1.112.275,16
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 04 e ss, o crédito
tributário decorre da apuração da seguinte infração:
1. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação de Infração, às
fls. 557 e ss, do qual se extrai que:
1. O presente procedimento decorre da verificação de que o contribuinte promoveu
movimentação financeira no ano-calendário de 2006 totalmente incompatível com os
rendimentos declarados a Secretaria da Receita Federal do Brasil através da Declaração
de Ajuste Anual Simplificada - Exercício 2007.
2. Foram analisadas as seguintes contas:  Banco do Brasil SA
- CNPJ n° 00.000.000/0001-91 onde o presente contribuinte
efetuou movimentação financeira no ano calendário de 2006 no montante de R$
285.539,42(duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e
dois centavos);
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97
 HSBC BANK BRASIL S.A
- Banco MÚLTIPLO - CNPJ n° 01.701.201/0001-89
onde o presente contribuinte efetuou movimentação financeira no ano calendário de
2006 no montante de R$ 39.199,29(trinta e nove mil e cento e noventa e nove e nove
reais e vinte e nove centavos);  Banco Bradesco S.A
- CNPJ n° 60.746.948/0001-12 onde o presente contribuinte
efetuou movimentação financeira no ano calendário de 2006 no montante de R$
1.889.281,92(um milhão e oitocentos e oitenta e nove mil e duzentos e oitenta e um
reais e noventa e dois centavos);
3. O que totalizou nas 3(três) instituições o total de R$ 2.214.020,63), isto de acordo
com as Declarações Trimestrais da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
CPMF, prestadas à Secretaria da Receita Federal - SRF, em cumprimento ao art. 11, §
2°, da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei
n° 10.174, de 09 de janeiro de 2001.
4. Após intimações, o contribuinte apresentou, em papéis, os extratos bancários
solicitados, às folhas 19 a 143, oportunidade em que informou ser um pequeno produtor
rural, que tem representação significativa junto a centros compradores de abóbora e
melancia e que recebe por seus serviços o equivalentes a R$ 0,02 (dois centavos) por
quilo de produto vendido, que a movimentação financeira de terceiros passa pelas
contas correntes do mesmo, tendo em vista que os vendedores de fato não possuem
conta corrente.
5. Foram formalizados Demonstrativos de Valores - Extratos Bancários e solicitado ao
contribuinte que, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
individualizadamente, coincidentes em data e valores, que fossem comprovados os
créditos relacionados nos documentos de folhas 339 a 358.
6. Em 21/05/2010, o fiscalizado conforme documentos de folhas 360 a 538, apresenta
informações, no entanto, simplesmente reitera informações dadas anteriormente, mas,
efetivamente, não comprova a origem dos recursos de acordo legislação vigente.
7. Diante da situação evidenciada, procedeu-se, em 23/07/2010, a lavratura de Auto de
Infração do IRPF(docs. de fls.02 a 08) por Omissão de Rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, observadas todas as possíveis
considerações, inclusive as anexadas às folhas 543 a 556, cuja origem do referido
Demonstrativo de valores - Extratos Bancários foram os docs. de fls. 19 a 143.
Cientificado, conforme fl. 566, em 29/07/2010, o interessado apresentou impugnação
(fls. 570/584), recepcionada na unidade local da RFB em 27/08/2010, na qual, na qual
alega, em síntese:
1. A nulidade do Auto de Infração – irregularidades formais do procedimento
fiscalizatório
Que a fiscalização não motivou ao expedir o MPF os fatos que indicassem as hipóteses
legais, violando as normas procedimentais estatuídas pela Lei Complementar n°
105/2001 e pelo Decreto n° 3.724/2001.
2. Da não caracterização de disponibilidade econômica do contribuinte
Que a movimentação bancária, por si só, desacompanhados de outros elementos
probatórios, não podem servir de lastro à lavratura de auto de infração por omissão de
rendimentos tributáveis.
3. DA ORIGEM DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO IMPUGNANTE -
RENDIMENTOS ORIUNDOS EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

Que é fato público e notório na região do extremo sul da Bahia que o impugnante exerce
única e exclusivamente a atividade econômica consistente no cultivo e comercialização
de produtos agrícolas (mamão, abóbora, melancia etc.), sendo a agricultura sua única
fonte de renda.
Que, caso não sejam acatadas as considerações anteriores, que seja aplicado o
correspondente a 20% da receita apurada pelo Fisco no procedimento fiscalizatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MOTIVAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO FISCAL.
Incabível a alegação de obscuridade na motivação para início da ação fiscal uma vez
que há critérios técnicos e impessoais de seleção, sobretudo quando é o caso de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, situação na qual
se enquadrou o Impugnante.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
As infrações apuradas foram descritas de forma completa no Auto de Infração, com
indicação de valores, origem das informações utilizadas pela fiscalização e natureza dos
rendimentos, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa por
parte do Interessado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 06/03/2015, por via postal (fl. 789), o Contribuinte
apresentou, em 30/03/2015, o Recurso Voluntário de fls. 791/800, no qual repisa os argumentos
da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Sustenta o sujeito passivo que, ao expedir o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
a Fiscalização não motivou os fatos que indicassem as hipóteses legais, violando as normas
procedimentais estatuídas pela Lei Complementar n° 105/2001 e pelo Decreto n° 3.724/2001.
Não cabe razão ao Recorrente.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu
artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
No presente caso, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 557/563), o próprio
fiscalizado apresentou, em papel, os extratos bancários solicitados (fls. 19/143).
Portanto, não há nenhuma irregularidade na obtenção da movimentação bancária
do contribuinte.
Sobre a comprovação dos créditos em suas contas bancárias, embora tenha sido
regularmente intimado, o sujeito passivo limitou-se a informar ser um pequeno produtor rural,
que tem representação significativa junto a centros compradores de abóbora e melancia e que
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

recebe por seus serviços o equivalente a R$ 0,02 (dois centavos) por quilo de produto vendido,
afirmando que a movimentação financeira de terceiros passa pelas suas contas correntes, tendo
em vista que os vendedores de fato não possuem conta corrente. Apresentou, ainda, relatórios de
intermediação e as notas fiscais de fls. 596/746, sem, contudo, correlacionar os valores lançados
com os valores constantes nas notas referidas.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação individualizada dos
depósitos bancários, não há reparo a fazer no lançamento fiscal.
Requer, ainda, o Recorrente que seja tomada como base de cálculo para incidência
do imposto de renda o correspondente a 20% da receita bruta, por se tratar de atividade rural.
Não há como acolher o pedido do Contribuinte, pois a sua pretensão implicaria
em um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra
em conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não existe previsão legal para que depósitos bancários sejam tributados
considerando-se apenas 20% da base de cálculo, eis que o comando legal é no sentido de que
sejam tributados mediante a aplicação da tabela progressiva ao valor total dos depósitos. E a
aplicação de 20% à base de cálculo, por sua vez, faz parte de tributação favorecida da atividade
rural, regulamentada pela Lei n° 8.023, de 1990, e legislação específica posterior, que pressupõe
a identificação de receitas e despesas.
A utilização da tributação favorecida da atividade rural, com a redução da base de
cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o autuado exerce apenas aquela atividade,
representaria a aceitação generalizada como justificativa para a origem dos depósitos bancários
remanescentes, em afronta à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996. Cabe ressaltar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão
de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não
habituais.
Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000213/2010-97

Fl. 827
DF CARF MF
Original